Tribunal: TJDFT
Processo: 0728041-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728041-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATA MENDES DA SILVA, THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS PACIENTE: PEDRO HENRIQUE LIMA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente PEDRO HENRIQUE LIMA SANTOS, apontando como autoridade coatora a JUÍZA DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, que manteve a prisão preventiva do paciente. As impetrantes informam que o paciente está preso preventivamente desde 30/05/2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Sustentam que a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, baseando-se em presunções genéricas sobre a gravidade do delito e a reincidência, o que violaria os princípios da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão cautelar. Apontam a presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito e filhos menores que dependem de seu sustento, além de não haver elementos concretos que indiquem risco à ordem pública ou à instrução criminal. Destacam que a reincidência apontada é de natureza genérica, não estando relacionada ao crime de tráfico de drogas, e que a quantidade de entorpecentes apreendida não foi expressiva, o que demonstraria a ausência de periculosidade acentuada e a baixa gravidade concreta da conduta. Argumentam que a prisão é desproporcional e desnecessária, sendo a aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do CPP, suficiente para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, requerem a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, não houve alteração da moldura fática que enseje a alteração do entendimento que culminou na prisão preventiva do paciente, baseado na materialidade do delito, indícios de autoria e necessidade de garantir a ordem pública. A denúncia narrou os seguintes fatos (ID. 73854106): No dia 28 de abril de 2025, por volta de 19h, na Quadra 58, Conjunto B, Casa 27, Vila São José, Brazlândia/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, VENDEU ao usuário ALYSSON ALENCAR DOS SANTOS, pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais), 01 (uma) porção de crack, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 0,31 g (trinta e um centigramas), conforme Laudo Preliminar de Perícia Criminal no 59.934/2025 (anexo). No dia 30 de maio de 2025, entre 11h30 e 11h40, na Quadra 42, Conjunto B, Lote 57, Setor 02, Parque da Barragem, Residencial Santa Clara II, Águas Lindas de Goiás/GO, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHA EM DEPÓSITO/TRANSPORTAVA, no interior do veículo VW/GOL, de cor branca e placas PAH-7A15/DF, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 1,57 g (um grama e cinquenta e sete centigramas), conforme Laudo de Perícia Criminal no 62.581/2025 (ID 237884072, item 01), e 01 (uma) porção de crack, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 0,16 g (dezesseis centigramas), conforme Laudo de Perícia Criminal no 62.581/2025 (ID 237884072, item 02). Nas mesmas condições de tempo (30/05/2025), porém na Quadra 58, Conjunto B, Casa 27, Vila São José, Brazlândia/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de crack, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 29,56 g (vinte e nove gramas e cinquenta e seis centigramas), conforme Laudo de Perícia Criminal no 62.581/2025 (ID 237884072, item 03). Consta dos autos que policiais civis iniciaram investigações preliminares após delações anônimas que apontavam o denunciado como responsável pelo comércio de entorpecentes na Quadra 58, Conjunto B, Vila São José, Brazlândia/DF. Durante a campana realizada no mencionado endereço, no dia 28/04/2025, os agentes visualizaram e filmaram o denunciado realizando uma venda de droga ao usuário posteriormente identificado como Alysson Alencar dos Santos. Na ocasião, o denunciado chegou à residência em seu veículo VW/GOL, de cor branca e placas PAH-7A15/DF, onde se encontrou com o usuário Alysson. Ato contínuo, o denunciado entrou na casa, manipulou algo em um recipiente na varanda, desceu e realizou uma troca de objetos e valores com o usuário, que o aguardava em frente ao portão. Posteriormente, Alysson foi abordado com uma porção de crack, a qual ele admitiu ter adquirido, por R$ 20,00 (vinte reais), de um indivíduo com as mesmas características do denunciado. Em seguida, após conduzir o usuário à delegacia, os agentes retornaram ao endereço a fim de abordarem o denunciado, mas ele já havia deixado o local em seu veículo. Nos dias subsequentes, os policiais continuaram a vigilância ao denunciado e constataram que ele percorria, diariamente, até centenas de quilômetros na cidade, sempre em atitude típica de quem comercializava entorpecentes. Em determinada oportunidade, filmaram o denunciado entregando supostamente drogas a um possível usuário, todavia, devido ao baixo efetivo policial, deixaram de realizar a abordagem. Durante o monitoramento ainda, os agentes também notaram que o denunciado pernoitava em outro endereço, situado na Quadra 42, Conjunto B, Lote 57, Setor 02, Parque da Barragem, Residencial Santa Clara II, Águas Lindas de Goiás/GO. Finalizada a investigação (Relatório Investigativo no 528/2025 –18a DP), a autoridade policial representou pela expedição de mandados de busca e apreensão a serem cumpridos nos endereços vinculados ao denunciado e pela quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos dos aparelhos eventualmente localizados pertencentes ao denunciado, medidas estas que foram deferidas judicialmente, no bojo dos autos no 0725470-46.2025.8.07.0001. No dia 30/05/2025, então, data da prisão em flagrante do denunciado, equipes policiais se dirigiram, inicialmente, à Quadra 42, Conjunto B, Lote 57, Setor 02, Parque da Barragem, Residencial Santa Clara II, Águas Lindas de Goiás/GO, onde realizaram buscas no veículo VW/GOL, de cor branca e placas PAH-7A15/DF, e encontraram em seu interior, ao lado do volante, uma porção de maconha. No guarda-roupas do denunciado, localizaram a quantia R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) em espécie e um aparelho celular. Indagado sobre a origem do dinheiro, o denunciado afirmou que era proveniente de uma loja de salgados em Brazlândia/DF, contudo, em consulta aos sistemas da Polícia Civil do Distrito Federal (INFOSEG e outros), verificou-se a inconsistência da informação apresentada. Na sequência, parte da equipe se deslocou para o segundo endereço, na Quadra 58, Conjunto B, Casa 27, Vila São José, Brazlândia/DF. Durante a busca nessa residência, os policiais encontraram uma grande porção de crack dentro do forno do fogão, acondicionada em plástico verde e envolta em um pano de prato. Diante da situação de flagrante, a equipe que localizou a droga em Brazlândia/DF comunicou os policiais que ainda acompanhavam o denunciado em via pública. Neste momento, o denunciado foi abordado, e os policiais procederam a uma busca mais minuciosa em seu veículo, ocasião em que localizaram outra porção de crack escondida na parte traseira do veículo e acondicionada em saco plástico semelhante àquele que envolvia a substância encontrada na casa de Brazlândia/DF. PEDRO HENRIQUE LIMA SANTOS está incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. [...] Os fatos evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à ordem pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada, não se mostrando suficiente nova imposição de medidas cautelares. A gravidade concreta dos fatos justifica a proteção da ordem pública, uma vez que o paciente foi visualizado por policiais, em no mínimo duas ocasiões, supostamente vendendo entorpecentes. Ademais, a apreensão de duas drogas distintas, maconha e crack, em diferentes endereços associados ao réu, reforça a necessidade da medida. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. A pena máxima do crime imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, incisos I, do CPP. Aplica-se à hipótese dos autos, também, o inciso II do art. 313 do CPP, uma vez que o paciente fora condenado por crime doloso tipificado no artigo 180, caput do CP, na ação penal no 0000599-34.2018.8.07.0002, com trânsito em julgado em 28/10/2020. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa não decorre da simples gravidade abstrata do delito, mas sim dos indícios de autoria e materialidade, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. As alegadas condições subjetivas supostamente favoráveis não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Quanto aos filhos menores, não há evidência ou indício de que as crianças estejam desamparadas, tampouco informações sobre a situação familiar dos menores e eventuais vínculos de apoio, a ponto de recomendar o relaxamento da prisão preventiva. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida, neste momento processual, a decisão que manteve a prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 11 de julho de 2025 14:50:15. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022.